Tribunal: TJBA
Processo: 8050283-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050283-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: M LIBANIO AGRICOLA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO BRITO ANDRADE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GANDU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento contra decisão que defere imissão provisória na posse em ação de desapropriação. Urgência fundamentada em decreto expropriatório para fins de interesse público. Delimitação da área por coordenadas georreferenciadas. Depósito judicial do valor apurado em laudo técnico. Requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 atendidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que defere imissão provisória na posse em favor de município, nos autos de ação de desapropriação, condicionando o cumprimento da medida ao depósito judicial do valor fixado em laudo de avaliação prévia. A parte agravante sustenta ausência de urgência, imprecisão na delimitação do imóvel e insuficiência do valor indenizatório. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da imissão provisória na posse, especialmente quanto à demonstração de urgência; (ii) analisar se a delimitação da área desapropriada é suficientemente precisa para autorizar a medida.

III. Razões de decidir

3. A imissão provisória na posse em ações de desapropriação exige, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, a demonstração de urgência e o depósito do valor indenizatório, podendo ser deferida mesmo antes da citação do réu.

4. A urgência foi suficientemente demonstrada com base na finalidade pública do imóvel e na alegação de existência de prazo para a utilização de verbas públicas, em conformidade com a jurisprudência do STJ que flexibiliza a exigência de detalhamento documental em juízo de delibação.

5. O valor indenizatório foi previamente apurado em laudo judicial e regularmente depositado, cumprindo-se o requisito objetivo previsto em lei, não havendo óbice à imissão com base em eventual discussão sobre valor, que deve ser resolvida no curso da ação.

6. A delimitação da área desapropriada, embora contestada, foi realizada com base em coordenadas UTM e individualização dos vértices, sendo suficiente para autorizar a avaliação judicial e a imissão provisória. Divergências técnicas não impedem a medida e poderão ser solucionadas na instrução.

7. A compatibilidade da imissão provisória com o texto constitucional encontra respaldo na Súmula 652 do STF, que reconhece a recepção do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 pela Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Decisão
mantida
.
Agravo de instrumento
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8050283-02.2025.8.05.0000
, em que é agravante
M LIBÂNIO AGRÍCOLA S.A
e agravad
o

MUNICÍPIO DE GANDU.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.